Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, sob o fundamento de importunação por meio de publicidade enganosa.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante-autor; determinou o recolhimento das custas iniciais, a juntada de nova procuração, o esclarecimento sobre o interesse de agir e a legitimidade ativa, além da comprovação da propaganda enganosa direcionada ao autor.
II – Questões em discussão
3. Preliminarmente, são analisados eventual prejudicialidade do recurso em razão da prolação da sentença nos autos originários e seu cabimento quanto à determinação de emenda à petição inicial.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em examinar se o agravante-autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
5. Diante da condenação ao pagamento das custas iniciais na sentença, permanece o interesse do agravante-autor quanto à gratuidade de justiça.
6. Conforme o art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso de despacho.
7. Os elementos do processo não permitem concluir que o agravante-autor não tem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV. CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 1.001. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.